Tribunal: TJMT
Processo: 1006032-55.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006032-55.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VARELIO - CPF: 452.610.671-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.561-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUELINA NUNES MACHADO - CPF: 010.413.651-01 (VÍTIMA), GORETTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO NÃO PROVIDO
.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelas declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, ao passo que ressaí intangível a tese absolutória, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime de lesão e tampouco do
animus laedendi
.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

JOSE CARLOS VARELIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSE CARLOS VARELIO
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.o 1006032-55.2020.8.11.0055, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do CP
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
; ainda, teve a punibilidade do
crime de ameaça
extinta.

Irresignado, em suas razões recursais de ID 166632202, o apelante pugna, pela reforma da sentença,
objetivando a
absolvição
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID 166632204).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 171517666).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 166632205)
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
JOSE CARLOS VARELIO,
foi denunciado

pela prática dos delitos tipificados no
art. 147 e art. 129, §9o, ambos do CP, porque no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 01h30min, na cidade de Tangará da Serra/MT, ofendeu a integridade corporal da vítima
Miguelina Nunes Machado
, sua esposa, causando-lhe as lesões e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a acusação, condenando o ora recorrente pela prática do crime de
lesão corporal em âmbito doméstico
, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto e,
reconhecendo a extinção da punibilidade com relação ao crime de ameaça
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme declarado nas razões recursais, o apelante apresentou o interesse de recorrer da condenação, firme na possibilidade de absolvição.

Malgrado o inconformismo do réu,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que, tanto a
materialidade,
quanto a
autoria
do crime tipificado no art.
129, §9o, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial no 2020.3810, auto de prisão em flagrante, pedido de providências protetivas,
Laudo Pericial no 600.1.02.2020.000772-01
,
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ademais, é incontroverso nos autos que ao ser ouvida em juízo (ID 166632185), a ofendida
Miguelina Nunes Machado
confirmou os fatos narrados ainda na fase policial, relatando que, no dia dos fatos, a discussão do casal se iniciou porque o réu teria repassado a administração de alguns valores relativos ao lucro de um bar que “tocava” para uma funcionária, o que teria causado desconforto na vítima que, após solicitar certa quantia em dinheiro, teve seu pedido negado.

Assim,
iniciou-se discussão e ao que se seguiu à briga, com o acusado a agredindo;
afirmou ainda que as agressões aconteceram quando estavam na residência do casal, embora todo o desentendimento tenha começado no bar. Além disso, contou que o réu, após a agredir, pegou uma faca para aterrorizá-la, razão pela qual teve que sair de casa correndo, para fugir das investidas violentas do acusado.

Ademais, corroborando as declarações da vítima, o Laudo Pericial no 600.1.02.2020.000772-01 constante do ID 166632158, p.15/19, atesta que a vítima apresentava vestígios de lesões corporais de caráter contuso, consistentes em
escoriações lineares recobertas por crostas hemáticas localizadas em caratidiana direita, ontra em terço inferior do antebraço direito
(sic).

Além disso, em juízo também foi ouvida a testemunha
Athaulfo Alves da Luz,
Policial Militar responsável por atender a ocorrência e que se recordava vagamente do caso, porquanto lembrava-se de um entrevero relacionado à situação da administração do dinheiro do casal e o suposto ciúmes da vítima em relação à funcionária do estabelecimento do ex-companheiro (ID 166632200).

O apelante, por sua vez, relatou que o casal, com frequência, enfrentava brigas e discussões violentas em razão do alto consumo de bebidas alcoólicas; sobre o dia dos fatos, contou sobreo desentendimento entre o casal, quando ambos estariam sob o efeito de álcool, mas negou ter agredido a vítima,
confirmando apenas que
“pegou a faca” (sic)
para a vítima
(ID 166632185).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Miguelina Nunes Machado
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova, tal como ocorre
in casu
.

Nesta mesma linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar as mulheres que sofrem com a violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

“[...] 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
. [...] 5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Não bastasse isso, é por bem salientar que o delito e lesão corporal qualificado nos termos do §9o, do art. 129, do CP, tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6a ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise, em que conta com o Laudo Pericial que atesta as lesões e a palavra do agente público que atendeu a ocorrência.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
JOSE CARLOS VARELIO
, mantendo incólume a sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 1006032-55.2020.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023